Tribunal: STF
Processo: HC 234552
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ILICITUDE DA BUSCA DOMICILIAR. PROVAS INDEPENDENTES. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO EXCLUSIVA DA DEFESA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE AGRAVAMENTO DA PENA OU DA SITUAÇÃO JURÍDICA DO RÉU. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS.



    1. Inexiste afronta à parte final do art. 617 do Código de Processo Penal quando, em recurso exclusivo da defesa, fica mantida a sentença, sem agravamento da pena ou da situação jurídica do réu.



    2. Agravo interno desprovido.